Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-34.2019.8.26.0322
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão à reforma.
Elementos de convicção constantes dos autos que demonstram desconformidade com a alegação de hipossuficiência, incompatível, portanto, com a concessão do benefício da gratuidade aos agravantes. Para fazer jus aos

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso de apelação, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão à reforma.
Elementos de convicção constantes dos autos que demonstram desconformidade com a alegação de hipossuficiência, incompatível, portanto, com a concessão do benefício da gratuidade aos agravantes. Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.